Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE FACA E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE QUE OSTENTA APENAS UMA PASSAGEM PELA VIJ RELATIVA A FATO QUE NÃO POSSUI GRAVIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O paciente apresenta apenas uma anotação relativa a passagem perante a VIJ, por fato que não é grave (ato infracional análogo ao crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006), o que não é suficiente para inferir sua periculosidade ou que haveria risco de reiteração delitiva, ainda mais que a Defesa apresentou documentos que evidenciam que ele tem procurado tratamento para se libertar da dependência química, além de ter outras condições pessoais favoráveis (primariedade, endereço certo e está matriculado na rede de ensino pública – EJA).
3. Tratando-se de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de faca e de corrupção de menor, tendo sido a prisão do paciente, primário, decretada para a garantia da ordem pública, com amparo em elementos que remetem à gravidade abstrata do delito, sem apontar indícios concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, deve ser concedida a liberdade provisória.
4. Ordem concedida.